Tribunal: TJMT
Processo: 1032314-61.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-21
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1032314-61.2021.8.11.0002 –
APELANTE: YASMMIN FRANSUELLEN THAMARA DE SOUZA
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por YASMMIN FRANSUELLEN THAMARA DE SOUZA, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1032314-61.2021.8.11.0002, que julgou procedente o pedido da exordial, para condenar os requeridos a fornecerem o tratamento cirúrgico de fratura do acetábulo e artroplastia de revisão ou reconstrução do quadril, bem como a disponibilização do material para realização do procedimento.
Argui a Apelante em preliminar o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.
Alega a Apelante que o magistrado “a quo” deixou de condenar os entes públicos em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em contrariedade a Lei 80/94, em seu art. 4o.
Ressalta, que a Sumula 421 do STJ, foi superada por força superveniente das EC 45/2004. 74/2004 e 80/2014.
Requer ao final, a reforma da sentença.
Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá no id. 123448458, ausente contrarrazões do Estado de Mato Grosso conforme Id. 123448464.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo interposto. (Id. 124058080)
É o relatório.
Decido.
PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
Inicialmente, observa-se que a Apelante, em suas razões recursais, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, sob o fundamento de que há risco da irreversibilidade quanto aos graves danos caso não seja suspenso os efeitos da sentença.
Em regra, o recurso de apelação possui o efeito suspensivo ope legis (previsto em lei), à luz do caput do art. 1.012 do CPC/2015, no entanto, existem as exceções previstas no § 1o do mesmo dispositivo, nos quais o efeito suspensivo será impróprio, in verbis:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
(...)
V - Confirma, concede ou revoga tutela provisória;”
Destarte, a apelação de decisão que confirma, concede ou revoga a tutela provisória somente pode ser recebida no efeito devolutivo.
Trata-se, portanto, de norma cogente que não pode ser olvidada nem mesmo pelo juízo a quo.
No entanto, a parte recorrente deveria ter feito o pedido de atribuição de efeito suspensivo, através de requerimento próprio e em petição autônoma, atentando-se para as hipóteses trazidas no art. 1.012, §3, incisos I e II, do CPC/15.
A propósito, trago os seguintes julgados:
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS - ART. 738 DO CPC/73 - REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 11.382, DE 2006 - TERMO INCIAL - JUNTADA AOS AUTOS DA PROVA DA INTIMAÇÃO DA PENHORA - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA EM GRAU RECURSAL - REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECURSO PREJUDICADO. Só se conhece do pedido de atribuição de efeito suspensivo quando apresentado em incidente apartado, ou em requerimento incidental nos autos da apelação, incabível, portanto, o seu reconhecimento quando formulado nas razões de apelação (art. 1.012, § 3o, CPC/2015). (...)" (TJ-MG - AC: 10092180011055001 Buenópolis, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2021)”.
"O pedido de concessão de efeito suspensivo encontra-se prejudicado, pois deveria ter sido formulado em peça apartada, de sorte que a apreciação em sede de julgamento do recurso se mostra medida completamente inócua, nos termos do disposto no parágrafo 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil." (TJ-SP - AC: 10155799720198260068 SP 1015579-97.2019.8.26.0068, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/11/2020, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2020)”.
Também, nesse sentido, é o entendimento desta Corte:
"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO 300 VAGAS EM CRECHE PARA CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 06 (SEIS) ANOS. PRELIMINARES: EFEITO SUSPENSIVO DA SENTENÇA – AFRONTA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSENCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REJEITADAS. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA INJUSTIFICÁVEL FACE AO LAPSO TEMPORAL. PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RAZOÁVEL E ADEQUADO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.O pedido para a atribuição de efeito suspensivo foi lançado no corpo das razões de apelação, o que não se mostra adequado. Preliminar rejeitada. (...)" (TJ-MT - APL: 00020035620168110010 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/11/2019)”.
Dessa forma, considerando que o pedido foi formulado nas razões recursais, tenho que inadequada a via, razão pela qual NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Sustenta a Apelante a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, tendo em vista a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do STJ
Inicialmente, vale ressaltar que o arbitramento de honorários é defeso não só em face do Estado, mas, também contra o Município, quando a decisão houver sido proferida após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 80/2014.
Assim, colaciono julgados de ambas as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, corroborando o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC no 80/2014:
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. (N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA - PROCEDENTE - PROCESSO EXTINTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa o dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 0000235-22.2007.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (TEMA No 129, STJ) – INAPLICABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. 2. O STJ, ao analisar o Recurso Especial no 1.651.934 – MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC no 80/14, não cabe o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional no 80/2014, razão pela qual o acórdão combatido não merece reparo.(N.U 0012591-21.2017.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 29/10/2021)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ESTADO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIMENTO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – PACIENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL POR ETIOLOGIA INDEFINIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. [...]2. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do [...](Apelação / Remessa Necessária 72629/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018).
Desse modo, como a sentença foi proferida depois da publicação da EC no 80/2014, a Defensoria Pública, não faz jus aos honorários de sucumbência.
No tocante a suscitada alegação de superação da súmula, a irresignação, não merece prosperar.
O Supremo Tribunal Federal, enquanto não julgar a Repercussão Geral, há de prevalecer o entendimento cristalizado sob o enunciado de súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua: "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".
Assim, considerando-se que a Defensoria Pública de Mato Grosso pertence ao mesmo ente federativo que o Estado réu, entendo que incabível a fixação de honorários advocatícios em seu favor, a teor do enunciado sumular acima citado.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora